Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESPESAS DO PROCESSO. RENDA MENSAL SUFICIENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No caso concreto, o demonstrativo de rendimentos juntado aos autos evidencia que a agravante aufere rendimentos brutos de R$13.214,24 (treze mil duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), ou seja, valor superior ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos são capazes de infirmar a declaração da agravante e descaracterizar a alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.

5. Recurso conhecido e desprovido.